Tribunal: CARF
Processo: 15540.000194/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da súmula CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000194/2008-79
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-005.962 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL - DRJ RIO DE JANEIRO I
Interessado
MARICARRO DE MARICÁ VEÍCULOS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da súmula CARF no 103 “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Súmula CARF no 103.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro I,
que reconheceu a procedência da impugnação apresentada pelo sujeito contra lançamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000194/2008-79
Fl. 2520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.962 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000194/2008-79

ofício relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), relativo ao ano-calendário
2004.

O lançamento apontou as seguintes irregularidades:
a) Omissão de receitas apuradas com base em presunção de depósitos bancários não
escriturados, art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A contribuinte, intimada em 20/02/2008
(fls. 218) a comprovar a origem dos valores creditados/depositados em suas contas
correntes, apresentou, em 29 de abril de 2008, cópias de vários contratos de
financiamentos de compra e venda de veículos, os quais, de acordo com o Termo de
Constatação Fiscal, ratificaram as vendas de veículos. Diante desse fato, entendeu a
fiscalização que os depósitos bancários referiam-se à revenda de veículos e, sendo assim,
seriam receitas operacionais omitidas.
b) Insuficiência de recolhimento. De acordo com o Termo de Constatação Fiscal teria
havido, também, insuficiência de recolhimentos nos meses de janeiro a dezembro de
2004
Cientificada a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 600/619 (872/891
numeração do e-processo) no qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) A fiscalização reconheceu que “os créditos/depósitos referem-se a revenda de
veículos, conforme cópia dos contratos de financiamento apresentados pelo
contribuinte”, procedendo ao lançamento mesmo assim simplesmente por
entender que não havia “meios de verificar as entradas de veículos (notas
fiscais de entrada) com as vendas destes veículos (notas fiscais de saída) para
obtenção do lucro na revenda dos veículos”
b) Não há qualquer motivação relativa ao item “insuficiência de recolhimento”
c) Ao descrever as autuações a fiscalização não agiu com a necessária clareza e
precisão para determinar a matéria tributável, uma vez que no item de omissão
de receitas a infração não foi caracterizada e nem mesmo imputada a título de
presunção legal, apesar de mencionado o art. 42 da Lei no 9.430/96 e o item
insuficiência de recolhimento não teve uma linha sequer no Termo de
Constatação Fiscal, muito embora o auto de infração a ele se se reporte para
efeito de descrição, o que demonstra impropriedade da exação fiscal.
d) Considerando que a infração não foi imputada a título de presunção legal,
ficou patente que o Agente do fisco teria deixado de produzir a indispensável
e necessária prova da infração, ao inverter o ônus da prova.
e) O fiscal levantou o total das compras e das vendas sem intimar a impugnante
para que demonstrasse a vinculação das operações de vendas com as
correspondentes compras, vinculação imprescindível, uma vez que a
legislação própria aplicada à atividade de revenda de veículos usados (art. 5o
da Lei no 9.716/98 e art. 190 e §§ da IN SRF no 247/2002), corresponde à
Fl. 2521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.962 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000194/2008-79

diferença entre o preço de venda e o custo de aquisição do veículo, conforme
entendimento da SRFB e reconhecido pelo próprio agente do fisco.
f) Alega que seu contrato social não deixa dúvidas quanto à sua atividade
relativa à revenda de veículos usados, juntado demonstrativo das operações
realizadas no ano-calendário de 2004;
g) Alega que não foi intimada a apresentar, em tempo razoável, os registros
correspondentes ao giro do seu negócio e que haviam meios de vincular as
entradas de veículos com a as vendas destes veículos para obtenção de lucro
na revenda dos mesmos.
h) Afirma que os demonstrativos mostram a sua efetiva receita bruta obtida, no
montante de R$ 990.246,62, que constitui a base de cálculo para tributação e
não o somatório dos depósitos efetuados pela fiscalização, pois os valores dos
depósitos jamais poderiam constituir receita bruta, uma vez que, durante o ano
de 2004 a empresa efetuou diversos depósitos em suas contas referentes à
vendas efetuadas por financiamento próprio, mas realizadas em 2003, cujo
recolhimento ocorreu em 2004, além do saldo de caixa de 2003.
i) Não poderia haver lançamento do IRPJ sobre a receita bruta total e ainda a
imputação de existência de insuficiência de recolhimento, por bis in idem,
uma vez que tal exigência já se encontraria abrangida pela infração precedente
imputada de omissão de receitas, tendo em vista que se referem aos mesmos
períodos de apuração e fatos geradores.

Em 15 de dezembro de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro I (RJ), deu provimento à impugnação em face da nulidade da autuação. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE
A inconsistência e confusão na descrição dos fatos que impossibilite caracterizar com
clareza e precisão a infração imputada ao sujeito passivo configura cerceamento do
direito de defesa e impede o exame da matéria pela autoridade julgadora, maculando o
lançamento de vício insanável que impõe a decretação de sua nulidade.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS
FUNDAMENTAIS. NULIDADE.
Por força do inciso III do art. 10o do PAF, é nulo, por vício formal, o lançamento que
não contenha a devida descrição dos fatos. Porém, por força do §3o do art. 59 do PAF,
considerando que o julgamento de mérito se daria em favor do sujeito passivo, não deve
se mandar repetir o lançamento, nem suprir-lhe a falta.
Fl. 2522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.962 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000194/2008-79

Diante da reconhecimento da nulidade do lançamento e do valor exonerado a DRJ
Rio de Janeiro I (RJ) submeteu a decisão ao recurso de ofício.
.

.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
1) CONHECIMENTO
Conforme exposto no relatório, trata-se de Recurso de Ofício pela DRJ/Rio de
Janeiro I, em face de decisão que reconheceu a nulidade do lançamento de ofício relativo ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), relativo ao ano-calendário 2004.
De acordo com informações constantes do e-processo, o saldo do crédito
tributário em discussão no recurso de ofício equivale ao montante de R$ 1.821.133,64. A
Portaria no 63 de 09/02/2017, em seu artigo 1o estabeleceu que o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício por parte das Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento é de R$ 2.500.000,00.
A Sumula CARF no 103, por sua vez, determina que “para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.”
Dessa forma, sendo valor em discussão inferior ao limite de alçada não deve ser
conhecido o recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 2523
DF CARF MF
Documento nato-digital